Tribunal: STF
Processo: ACO 325
Classe: ACO
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-18
Data de publicação: 1985-12-18

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA- IMPOSTO ÚNICO SOBRE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES LIQUIDOS E GASOSOS.
ADICIONAIS, ACRÉSCIMOS, GRAVAMES, PARCELAS, CUSTOS, ETC. - QUE O
AUTOR PRETENDE INCLUIR NO PRODUTO A SER PARTILHADO (ART.26, I DA EC
1/69, REDAÇÃO ANTERIOR A EC 23/83).
IMPROCEDENCIA. HÁ QUE DISTINGUIR OS CUSTOS-MEIO DOS CUSTOS
TRIBUTAVEIS, PARA CARACTERIZAR OS QUE INTEGRAM O CUSTO FINAL DOS QUE
SE COMPORTAM COMO AUMENTO DO TRIBUTO, E ESTES DEVEM SER RATEADOS.
A NOVA REDAÇÃO DO ART. 26, I, DA EC 23/83 NÃO FAVORECE A PRETENSAO
DO AUTOR:SE SE MODIFICOU O TEXTO PARA ABRANGER OS ADICIONAIS, E QUE
ANTES NÃO SE INCLUIAM.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.